Tribunal: TJBA
Processo: 8006649-46.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006649-46.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: W3I CONECTE LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CONQUISTENSE LIMITADA

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CHEQUES. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. FEITO PARALISADO À ESPERA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS POR LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. DESÍDIA DA EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva fundada em cheques emitidos e vencidos no ano de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso de prazo superior a 9 (nove) anos entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação; e (ii) se a demora na citação pode ser atribuída à inércia da parte exequente ou a fatores alheios à sua vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da ação executiva fundada em cheque é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque).

4. No caso em exame, embora a ação tenha sido proposta em 2012, dentro do prazo prescricional, a citação não se perfectibilizou no prazo legal, ocorrendo apenas em 2021, e dirigida ao sócio em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação só retroage à data de propositura da ação se o autor adotar, em 10 dias, as providências necessárias à citação, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

6. A análise cronológica da tramitação da execução demonstra inequívoca inércia e desídia da exequente que: (i) indicou CNPJ inválido na petição inicial, corrigindo o dado apenas em setembro de 2019, após 7 anos do ajuizamento; (ii) trocou de advogados sem acompanhamento adequado, resultando numa paralisação do feito por pelo menos 07 meses até informação de novo endereço da executada; (iii) requereu pesquisas via INFOJUD sem recolher as custas necessárias; (iv) permaneceu inerte de maio de 2018 a maio de 2019 após intimação para comprovar recolhimento de custas, prazo superior ao próprio lustro prescricional.

7. Nesse cenário, a demora na efetivação da citação não decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, ou alheios à vontade da parte, mas da conduta negligente da própria exequente, que deixou de adotar as providências necessárias em tempo hábil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição direta, com inversão dos ônus sucumbenciais.

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, art. 59; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 106/STJ; STJ, AgInt no REsp 2086618/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2299873/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no REsp 2079576/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8006649-46.2021.8.05.0274,
sendo parte Apelante
W3I CONECTE LTDA - ME
e parte Apelada
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CONQUISTENSE LIMITADA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora